Tribunal: TJDFT
Processo: 0747866-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0747866-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO OLAVO MAGNO DE CARVALHO, LIA BERGMAN AGRAVADO: HENRIQUE CHAO PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido tutela de urgência antecipada, interposto por MARIO OLAVO MAGNO DE CARVALHO e LIA BERGMAN, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de despejo n.o 0722598-11.2023.8.07.0007, indeferiu o seu pedido liminar de despejo, uma vez que ausente o requisito previsto no artigo 59, §1o, VIII, da Lei 8.245/91, consistente na notificação premonitória. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o Juiz de primeiro grau não se atentou que o pedido formulado na peça inicial foi fundamentado nos termos do artigo 59 incisos VII e IX, e não nos termos do inciso VIII, como fundamentado na decisão interlocutória. Argumenta ser cabível a concessão de liminar de despejo com fundamento no art. 59, §1o, VII e IX, da lei 8.245/91, uma vez que resta comprovado que não existe garantia na locação, a qual já se exauriu diante do inadimplemento do agravado, tratando-se, assim, de locação residencial desprovida de garantia. Argumenta que o agravado foi notificado pela afiançada de sua exoneração no contrato de locação, razão pela qual também foi notificado pela administradora do imóvel a apresentar nova garantia de locatícia, no prazo de 30 dias, o que não fez. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão do pedido tutela de urgência antecipada, na forma do artigo 1.019, para conceder a liminar de despejo. No mérito, pede a confirmação do provimento antecipado. Preparo regular (ID: Num. 53248337). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do pedido de tutela de urgência antecipada. Ausente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, uma vez que não houve cumprimento de um dos requisitos para a concessão da liminar de despejo. Compulsando os autos, verifica-se que os agravantes locaram ao agravado o imóvel descrito na inicial, mas que por infração contratual consistente na falta de prestação de nova garantia, em razão da exoneração da fiança pelo fiador originário, pretendem, liminarmente, o despejo do agravado com fundamento no art. 59, §1o, VII e IX, da lei 8.245/91. O art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91 prevê a possibilidade de concessão de liminar de despejo nas seguintes hipóteses: "§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI - o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII - o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)." No caso do inciso VII do referido dispositivo legal, vê-se que, além da caução no valor equivalente a três meses de aluguel, a concessão da liminar está condicionada ao término do prazo de notificação do locatário para prestar nova garantia ao contrato nos casos dispostos no art. 40, também da Lei 8.245/91, in verbis: “Art. 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguintes casos: I - morte do fiador; II - ausência, interdição, falência ou insolvência do fiador, declaradas judicialmente; II - ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador, declaradas judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) III - alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador ou sua mudança de residência sem comunicação ao locador; IV - exoneração do fiador; V - prorrogação da locação por prazo indeterminado, sendo a fiança ajustada por prazo certo; VI - desaparecimento dos bens móveis; VII - desapropriação ou alienação do imóvel. VIII - exoneração de garantia constituída por quotas de fundo de investimento; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) IX - liquidação ou encerramento do fundo de investimento de que trata o inciso IV do art. 37 desta Lei. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) X - prorrogação da locação por prazo indeterminado uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador. (Incluído pela Lei no12.112, de 2009). Parágrafo único. O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação”. Depreende-se da leitura do caso em apreço que será concedida a liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e (I) desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo, dentre outros, (II) o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do artigo 40, sem a apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato. No caso dos autos, verifica-se que, em razão da exoneração da fiança pelo fiador originário, a parte agravada, locatária do imóvel pertencente aos agravantes, foi notificada no dia 25/09/2023 (IDs: Num. 176273322 e 176273323), para apresentar nova garantia locatícia, no prazo de 30 dia corridos, sob pena de ajuizamento de ação de despejo. Observa-se que a parte agravada foi notificada e não apresentou nova garantia ao contrato de locação dentro do prazo previsto. Por outro lado, vê-se que a parte agravante não realizou o pagamento da caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Com efeito, “A exigência legal da caução, nos pedidos liminares de despejo, objetiva assegurar eventuais prejuízos causados ao locatário forçado a deixar o imóvel antes de definitivamente julgada a lide, nos casos de reforma da decisão ou da sentença de despejo”. (AGI 0714986-48.2020.8.07.0000, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, julgado em 4/11/2020). Logo, em que pese o contrato entre as partes não ostente qualquer garantia, na falta de caução carece a probabilidade do direito exigida pelo art. 300 do CPC. Portanto, mediante cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, devendo ser indeferido o pedido de tutela de urgência antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador